Tribunal: TJES
Processo: 0025876-56.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

2. No decisum objurgado, de fato, constatou-se o erro material, devendo ser sanada a questão.

3. Quanto a omissão alegada, verifica-se que os requisitos apontados pelo C. STJ não amoldam-se à situação dos autos, de modo que não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios fixados na origem.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025876-56.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESPOLIO DE DEIA SOARES
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

2. No decisum objurgado, de fato, constatou-se o erro material, devendo ser sanada a questão.

3. Quanto a omissão alegada, verifica-se que os requisitos apontados pelo C. STJ não amoldam-se à situação dos autos, de modo que não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios fixados na origem.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM , contra v. acórdão (ID n. 5093354), que, nos autos do recurso de Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante.

Em suas razões recursais (ID n. 5146467), o Embargante alega que houve erro material no acórdão embargado, tendo constado na ementa que foi negado provimento ao recurso, ao passo que o voto da E. Desembargadora Relatora deu parcial provimento ao recurso. Aponta, ainda, a ocorrência de omissão quanto a majoração dos honorários sucumbenciais, considerando que houve o provimento parcial do recurso.

Pugna o embargante pelo conhecimento do recurso e seu provimento, a fim de sanar o erro material e a omissão acima apontados.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, contra v. acórdão (ID n. 5093354), que, nos autos do recurso de Apelação Cível, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante.

Em suas razões recursais (ID n. 5146467), o Embargante alega que houve erro material no acórdão embargado, tendo constado na ementa que foi negado provimento ao recurso quando o voto da relatora deu parcial provimento ao recurso. Aponta, ainda, a ocorrência de omissão quanto a majoração dos honorários sucumbenciais, considerando que houve o provimento parcial do recurso.

Pugna o embargante pelo conhecimento do recurso e seu provimento, a fim de sanar o erro material e a omissão acima apontados.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Entendo que merece guarida a alegação de erro material.

De fato, em uma detida análise do acórdão e dos documentos apresentados, houve um erro material no tocante à ementa, em que consta ter sido negado provimento ao recurso. No entanto, extrai-se do voto vencedor que foi dado parcial provimento ao recurso.

Diante disso, faz-se necessária a retificação para que conste o parcial provimento do recurso, tendo em vista o voto proferido por esta relatora.

Em relação à omissão alegada, verifica-se que a sentença de origem foi reformada, tendo sido dado parcial provimento ao recurso.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a sistemática trazida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, entendeu que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nas hipóteses de: (i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (ii) o recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (AgInt no REsp n. 1.974.574/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

Verifica-se, portanto, que os requisitos apontados pela Corte Superior não amoldam-se à situação dos autos, tendo em vista que foi dado parcial provimento ao recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de sanar o erro material e fazer constar na emenda do acórdão recorrido “Recurso conhecido e parcialmente provido”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 11/07/2023